Tribunal: TJMT
Processo: 0004495-21.2015.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004495-21.2015.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), AMF PIVETTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.351.536/0001-26 (EMBARGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Chubb do Brasil
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que limitou-se a alegar a existência de Cláusula DDR (direito de dispensa de regresso), sem afastar efetivamente os argumentos da Embargante de que os benefícios de referida cláusula não se estendem à transportadora contra quem foi deduzida a presente demanda, ora embargada.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

A embargada apresentou contrarrazões (Id 43520987), pugnando pelo desprovimento do recurso e ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, tendo em vista tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, ao argumento de que limitou-se a alegar a existência de Cláusula DDR (direito de dispensa de regresso), sem afastar efetivamente os argumentos da Embargante de que os benefícios de referida cláusula não se estendem à transportadora contra quem foi deduzida a presente demanda, ora embargada.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Desse modo, para afastar a incidência da cláusula de dispensa de direito de regresso, verifica-se que cabia à parte apelante demonstrar a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador e seus prepostos, ou que agiram com inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito.

No entanto, conforme bem analisado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, verifica-se que o relatório de sinistro elaborado pela empresa Status Consultoria Técnica Empresarial, encartado às fls. 107-v/111 pela própria autora, não é conclusivo ao afirmar que o motorista do veículo que transportava a carga segurada agiu com culpa grave, dolo e/ou má-fé ou com inobservância das disposições do CTB (Id 35649464 - Pág. 4).

(...)

Com efeito, incumbia à apelante pugnar pela exibição dos discos do tacógrafo do veículo que transportava a carga segurada em juízo e, posteriormente, requerer a produção de prova pericial sobre os referidos discos, a fim de demonstrar a sua tese, contudo nada requereu.

Assim, em razão desta exceção para a perda da concessão da Dispensa de Direito de Regresso – DDR, competia à autora/seguradora, ora apelante, demonstrar que o sinistro teria ocorrido por culpa grave, dolo ou má-fé do motorista da ré/transportadora, o que, na hipótese, não ficou comprovado, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC, in verbis: (...)”
(
sic
sentença Id 40797498 – Págs. 2/3)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Com relação à condenação da embargante em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre ao embargado.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardara marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - 1ª ed. - Salvador: Juspodivm - 2016)

Com efeito, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020